Tribunal: TJBA
Processo: 8058607-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058607-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDNA MARIA SENA ARAGAO

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora é portadora de Glomerulopatia Membranosa Idiopática (CID N04.2), tendo sido prescrito o medicamento Rituximabe (MabThera®) como essencial ao seu tratamento. A negativa de cobertura foi justificada pela ausência de previsão contratual e de inclusão da moléstia na Diretriz de Utilização da ANS.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional médico para o tratamento de doença grave, e a existência de dano moral decorrente dessa negativa por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir: A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo cláusulas restritivas serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. A doença que acomete a autora possui cobertura contratual e a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito caracteriza conduta abusiva, ainda que o tratamento não esteja incluído no rol da ANS. A negativa injustificada do tratamento necessário agrava o sofrimento da autora e configura abalo moral indenizável. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, sob alegação de ausência no rol da ANS, é abusiva quando presentes os requisitos de indispensabilidade, ausência de alternativa terapêutica e prescrição fundamentada. Configura dano moral indenizável a recusa indevida de cobertura médica que comprometa a saúde e integridade do beneficiário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058607-12.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada EDNA MARIA SENA ARAGAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça